Tribunal: TJES
Processo: 5014480-56.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014480-56.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: ALESSANDRA APARECIDA STUTZ MARTINS e outros
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5014480-56.2021.8.08.0035

Recorrente: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

Recorrida: ALESSANDRA APARECIDA STUTZ

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SUSPENSÃO COM POSTERIOR CANCELAMENTO DO PLANO AO ARGUMENTO DE INADIMPLÊNCIA. TRATAMENTO ABUSIVO. MANUTENÇÃO DO PLANO.
SENTENÇA
DE PRIMEIRO GRAU ACOLHEU PARCIALMENTE OS PLEITOS EXORDIAIS E CONDENOU AS REQUERIDAS, SOLIDARIAMENTE, AO RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE NOS TERMOS INICIALMENTE CONTRATADOS, CONDICIONADO À QUITAÇÃO DAS PARCELAS EM ATRASO, E AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO MONTANTE DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA UNIMED, NO QUAL
REITERA AS PRELIMINARES
ARGUIDAS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO
.
NO MÉRITO, SUSTENTA A VALIDADE DA SUSPENSÃO E DO CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE POR INADIMPLEMENTO. ADUZ QUE HOUVE ATRASO EM MAIS DE UMA PARCELA POR PARTE DA AUTORA. AFIRMA AINDA, QUE HÁ PARCELAS EM ATRASO VENCIDAS NO ANO DE 2017. POR FIM, AFIRMA QUE, A PRINCÍPIO, HOUVE APENAS O BLOQUEIO DO PLANO E APÓS O PERÍODO DE 30 DIAS, CONSTATADA A AUSÊNCIA DE PAGAMENTO, FOI REALIZADO O CANCELAMENTO. PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA QUE VIABILIZA A ANÁLISE DO MÉRITO DA PRETENSÃO INICIAL. EM RELAÇÃO ÀS PRELIMINARES, VÊ-SE QUE TODAS FORAM DEVIDAMENTE ENFRENTADAS PELO JUÍZO DE PISO, NÃO HAVENDO QUALQUER REPARO A SER REALIZADO, DE MODO QUE, DIANTE DA MERA REPETIÇÃO NA PRESENTE INSTÂNCIA E POR FORÇA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, NÃO SE CONHECE DE TAIS ARGUMENTOS. QUANTO AO MÉRITO, NOTA-SE QUE INADIMPLÊNCIA DO MÊS 04/2021 GEROU O CANCELAMENTO EM 05/2021. AINDA QUE EXISTA A INADIMPLÊNCIA MENCIONADA, NÃO HÁ A DEMONSTRAÇÃO PELA OPERADORA DE SAÚDE NO SENTIDO DE TER REALIZADO A NOTIFICAÇÃO PRÉVIA À PARTE CONSUMIDORA, DESATENDENDO AO QUE DETERMINA O ART. 13, II, DA LEI 9.656/99.
HISTÓRICO DA AUTORA QUE NÃO EVIDENCIA IMPONTUALIDADE HABITUAL NOS DOZE MESES ANTERIORES. ATRASO DAS PARCELAS SUBSEQUENTES AO MÊS DO CANCELAMENTO. NO TOCANTE AO DÉBITO NÃO QUITADO DESDE O ANO DE 2017, ESTES NÃO PODERIAM SER OBJETO DO REFERIDO CANCELAMENTO, HAJA VISTA QUE HOUVE A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA A AUTORA, APÓS QUASE TRÊS ANOS COM O REFERIDO DÉBITO EM ABERTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA ACERCA DA SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CONSUMIDORA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. A
AUTORA NÃO FOI LOCALIZADA NO

ENDEREÇO CONSTANTE DO CADASTRO, CONSOANTE STATUS DA MOVIMENTAÇÃO DE SISTEMA DAS PRÓPRIAS REQUERIDAS. NÃO FOI OPORTUNIZADO ADEQUADAMENTE O DIREITO DE PURGAÇÃO DA MORA. ABUSIVIDADES E ILEGALIDADES VERIFICÁVEIS PELA PROVA DOCUMENTAL. SUPRESSÃO DA NOTIFICAÇÃO PESSOAL DA CONSUMIDORA. VÍCIO QUE IMPEDE A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ACORDO COM A LEI Nº 9.656/98. O
BLOQUEIO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, POR SI SÓ, IMPEDE O CONSUMIDOR DE USUFRUIR DO PLANO DE SAÚDE, CONFORME NARRATIVA DA AUTORA AO NECESSITAR FAZER USO DO PLANO PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS APÓS UMA CIRURGIA BARIÁTRICA, NÃO OBTEVE ÊXITO.
CONDUTA ABUSIVA E GERADORA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

VOTOS

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para
manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)